Tribunal: STF
Processo: ADI 7753
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Reapreciação da norma. Eleição. Mesa Diretora. Assembleia Legislativa estadual. Antecipação. Inconstitucionalidade. Modulação de efeitos. Pedido procedente.



     I. Caso em exame



      1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República contra o trecho “antes do início do terceiro ano de cada legislatura”, constante no § 9º do art. 58 da Constituição do Estado do Espírito Santo, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n. 113, de 25/11/2019. 



     II. Questão em discussão



     2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a reapreciação pelo Supremo Tribunal Federal de dispositivo após a conferência de interpretação conforme à Constituição Federal; (ii) saber se é constitucional a realização antecipada da eleição para a composição da Mesa Diretora de Assembleia Legislativa para o segundo biênio da legislatura. 



     III. Razões de decidir



     3. Possibilidade de reapreciação de dispositivo, após a conferência de interpretação conforme à Constituição Federal sobre trecho diverso. Com efeito, o art. 102, § 2º, da Constituição Federal estabelece que as decisões definitivas de mérito em controle concentrado de inconstitucionalidade não vinculam o próprio Supremo Tribunal Federal. 



     4. Consoante entendimento firmado na ADI 7.350/DF, a antecipação da eleição para a composição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura deve observar critérios de contemporaneidade e de razoabilidade. 



     5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em respeito aos princípios da alternância do poder político e da temporalidade dos mandatos, bem como ao postulado democrático, do qual são corolários a periodicidade e a contemporaneidade dos pleitos, tem firmado jurisprudência no sentido de fixar como parâmetro temporal o mês de outubro do terceiro ano de legislatura para as eleições das Mesas Diretoras relativas ao segundo biênio. Precedentes.



     IV. Dispositivo e tese



     6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, sem redução do texto, do trecho “antes do início do terceiro ano de cada legislatura”, constante no § 9º do art. 58 da Constituição do Estado do Espírito Santo, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n. 113, de 25/11/2019, a fim de que se considere a inconstitucionalidade de interpretações que permitam a ocorrência da eleição para a Mesa Diretora antes do mês de outubro que antecede o início do segundo biênio, com modulação dos efeitos da decisão.



     _________



     Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, § 2º, e 103, VI; Lei nº 9.868/1999, art. 27; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 58, § 9º (redação dada pela Emenda Constitucional n. 113/2019).



     Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.721, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 17/12/2021; STF, ADI 7.732, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, DJe 21/2/2025; STF, ADI 7.733/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 28/11/2024.